Tribunal: STJ
Processo: 0354489-80.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1035655 - BA(2025/0354489-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: DEIVID DOS SANTOS ARRUDA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO.
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA. LEGALIDADE DA PREVENTIVA. MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS
INSUFICIENTES.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não
culpabilidade desde que não assuma natureza de antecipação da pena e
não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato
processual praticado (art. 313, § 2o, CPP). Além disso, a decisão judicial
deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos
novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a
liberdade do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do
processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
2. A jurisprudência desta Corte Superior assinala que a custódia cautelar
exige fundamentação concreta sob as balizas do
do CPP, sendo
art. 312
idôneos, para demonstrar risco de reiteração delitiva e periculosidade,
“inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos
infracionais ou condenações definitivas”.
3. Na espécie, o Tribunal de origem reformou a decisão que concedera
liberdade provisória com cautelares e decretou a prisão preventiva à luz
do
§ 1o, do CPP, destacando histórico criminal, procedimentos
art. 312,
e ações penais em curso, além da prática de novo delito após concessão
de liberdade provisória, como elementos concretos reveladores de
reiteração delitiva e necessidade de resguardar a ordem pública.
Documento eletrônico VDA54492318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 26/02/2026 16:11:20
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 770db3a0-3830-4e8b-90c4-a6e8f558243c

4. Verifica-se que os motivos elencados são idôneos, pois o histórico
criminal e os processos em andamento foram utilizados para indicar o
risco de reiteração delitiva, em conformidade com os precedentes desta
Corte. Por idênticos fundamentos (art. 282, I, do CPP), considera-se
insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão para
conter o risco evidenciado, nos termos da orientação: “Demonstrada
pelas instâncias ordinárias [...] a presença dos pressupostos da prisão
preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das
medidas cautelares alternativas [...] do
do CPP” (HC n.
art. 319
Rel. Ministra Laurita Vaz, 6a T., DJe
.
542.455/SP,
27/2/2020)
5. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
26 de fevereiro de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA54492318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 26/02/2026 16:11:20
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 770db3a0-3830-4e8b-90c4-a6e8f558243c

AgRg no HABEAS CORPUS No 1035655 - BA (2025/0354489-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: DEIVID DOS SANTOS ARRUDA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ADULTERAÇÃO
DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. PRISÃO PREVENTIVA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO
DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. LEGALIDADE DA
PREVENTIVA.
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS
INSUFICIENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade
desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra,
automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual
praticado (art. 313, § 2o, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-
se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou
contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade do
investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal
(arts. 312 e 315 do CPP).
2. A jurisprudência desta Corte Superior assinala que a custódia cautelar
exige fundamentação concreta sob as balizas do
do CPP, sendo
art. 312
Documento eletrônico VDA53999528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/02/2026 17:14:30
Código de Controle do Documento: 86334fc9-d58f-40b0-badd-6b3fb7998a89

idôneos, para demonstrar risco de reiteração delitiva e periculosidade,
“inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos
infracionais ou condenações definitivas”.
3. Na espécie, o Tribunal de origem reformou a decisão que concedera
liberdade provisória com cautelares e decretou a prisão preventiva à luz do
§ 1o, do CPP, destacando histórico criminal, procedimentos e
art. 312,
ações penais em curso, além da prática de novo delito após concessão de
liberdade provisória, como elementos concretos reveladores de reiteração
delitiva e necessidade de resguardar a ordem pública.
4. Verifica-se que os motivos elencados são idôneos, pois o histórico
criminal e os processos em andamento foram utilizados para indicar o
risco de reiteração delitiva, em conformidade com os precedentes desta
Corte. Por idênticos fundamentos (art. 282, I, do CPP), considera-se
insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão para
conter o risco evidenciado, nos termos da orientação: “Demonstrada pelas
instâncias ordinárias [...] a presença dos pressupostos da prisão
preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas
cautelares alternativas [...] do
do CPP” (HC n. 542.455/SP, Rel.
art. 319
Ministra Laurita Vaz, 6a T., DJe
.
27/2/2020)
5. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo regimental contra
DEIVID DOS SANTOS ARRUDA
decisão monocrática em que neguei a ordem de habeas corpus.
A defesa pretende a soltura do paciente – preso preventivamente pela
suposta prática do crime previsto no
do Código Penal, sob os argumentos de
art. 311
que: a); a segregação cautelar carece de fundamentação idônea; b) deve ser
restabelecida a decisão do juízo monocrático que concedeu a liberdade provisória ao
paciente, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.
Documento eletrônico VDA53999528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/02/2026 17:14:30
Código de Controle do Documento: 86334fc9-d58f-40b0-badd-6b3fb7998a89

Pleiteia, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
feito a julgamento colegiado.

VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
A despeito do esforço do agravante, os argumentos apresentados são
insuficientes para infirmar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho.
I. Prisão preventiva
A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do
acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra,
automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art.
313, § 2o, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e
fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se
possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os
meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
O Juízo singular, ao conceder a liberdade provisória ao paciente, assim
fundamentou, no que interessa (fls. 54-56, grifos no original):
[...]
Passo à análise da necessidade da conversão do flagrante em prisão
preventiva ou concessão da liberdade provisória. Friso que, para o
deferimento da Prisão Preventiva, faz-se necessária a conjugação
dos requisitos constantes dos artigos 312 e 313 do Código de
Processo Penal, bem como a inutilidade da aplicação das medidas
cautelares previstas no artigo 319 do mesmo diploma. O artigo 312
do CPP apresenta os requisitos necessários a qualquer cautelar,
quais sejam, fummus comissi delicit - prova da existência do crime
e indício suficiente de autoria - e periculum libertatis - garantia da
ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução
criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Analisando o
caso dos autos, tendo em vista a pena abstrata do delito e o regime
não-fechado de execução de uma eventual pena cominada, entendo
que o presente caso é pela concessão da liberdade provisória
Documento eletrônico VDA53999528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/02/2026 17:14:30
Código de Controle do Documento: 86334fc9-d58f-40b0-badd-6b3fb7998a89

cumulada com as medidas cautelares diversas da prisão. Ante o
exposto, concedo a LIBERDADE PROVISÓRIA a DEIVID
DOS SANTOS ARRUDA, sem fiança, cumulada com as
seguintes medidas cautelares diversas da prisão dispostas nos
incisos do
do Código de Processo Penal: a) Proibição de
art. 319
se ausentar da Comarca por período superior a 15 (quinze)
recolhimento domiciliar no
dias; b) monitoramento eletrônico; c)
período noturno (este compreendido a partir das 19h) e nos dias de
folga. [...]

O Tribunal de origem, a seu turno, reformou a decisão de primeiro grau
nos termos a seguir (fls. 15-31, grifos no original):
[...]
No caso, a priori, o delito supostamente praticado pelo Autuado é
punível com pena privativa de liberdade de 3 (três a 6 (seis) anos de
reclusão, qual seja, Adulteração de sinal identificador de veículo (art.
311, CP).
Em razão, contudo, das circunstâncias pessoais do Acusado, que
responde a alguns procedimentos criminais, patente a possibilidade
concreta de reiteração delitiva.
Para tanto, trago o depoimento de um dos Policiais, constante do
Auto de Prisão Em flagrante: “Que estava de serviço na VTR
reserva 0229 realizando blitz na estrada de Campinas, em São
Caetano. Que viram um indivíduo que pilotava uma motocicleta, na
companhia de outros quatros indivíduos, que também utilizavam em
motocicletas, evadiram da primeira guarnição que realizava
abordagem. Que todos retornaram pela contramão da via e
realizaram disparos de arma de fogo contra os policiais. Que
que pilotava uma motocicleta
conseguiram alcançar um deles,
Honda/CG 160 FAN, cor vermelha, ostentando a placa clonada
OUV1G16. Que deram voz de prisão a essa pessoa e foi trazido a
esta delegacia especializada. Que ele está sem documento de
identificação e deu o nome de David dos Santos Arruda. Que
confessou que já esteve três vezes sob custódia nesta delegacia. Que
a motocicleta passou por uma vistoria inicial, a qual constatou a os
indícios de adulteração da numeração do chassi, e que teve o
número do motor suprimido” . (Soldado Pm Jonathan Britto).
Na situação ora em exposição, segundo a Certidão, datada de
09.04.2025, acostada no ID 82861445:
Documento eletrônico VDA53999528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/02/2026 17:14:30
Código de Controle do Documento: 86334fc9-d58f-40b0-badd-6b3fb7998a89

"CERTIDÃO": Certifico que o presente expediente foi redistribuído
por sorteio a este juízo. Ainda certifico que, em consulta ao PJE,
SAJ, SEEU, SIAPEN e BNMP, verifica-se que o flagranteado se
encontra solto, bem como que, além do presente processo, foram
encontrados ainda, por ora, os seguintes em seu desfavor:
1) Representação Criminal no 8001496-92.2020.8.05.0039 - PJE
(ato infracional análogo ao crime previsto no
do CTB):
art. 309,
Tramitado na 4a Vara da Infância e Juventude de Salvador/BA;
Status: Representação criminal arquivada , em
ante o
14/02/2021,
reconhecimento da atipicidade;
2) Representação Criminal no 8001496-92.2020.8.05.0039 - PJE
(ato infracional análogo ao crime de roubo majorado): Tramitado na
Vara da Infância e Juventude de Camaçari/BA; Status:
Representação criminal julgada procedente em 10/10/2022.
Aplicada medida socioeducativa de prestação de serviços à
comunidade, cumulada com liberdade assistida. Trânsito em julgado
ocorreu em
Autos arquivados. Extinta a representação,
17/11/2022.
a ante a concessão da remissão, em 11/10/2016;
3) Representação Criminal no 0504416-38.2020.8.05.0001 - SAJ
(ato infracional análogo ao crime de roubo majorado, na forma do
do CTB): Tramitado na 2a Vara da Infância e Juventude de
art. 71,
Salvador/BA; Status: Extinta a representação sem resolução de
mérito, ante a concessão da remissão, em 25/10/2022;
4) APF no 8093461-66.2023.8.05.0001 - PJE (adulteração de sinal
identificador de veículo e receptação): Tramitado na 13a Vara Crime
de Salvador/BA; Status: Autos arquivados em
à espera
11/09/2023,
de eventual IP e/ou ação penal, vez que concedida liberdade
provisória ao flagranteado;
5) APF no 8103726-98.2021.8.05.0001 - PJE (receptação
qualificada): Tramitado na 2a Vara Especializada Criminal de
Salvador/BA; Status: Autos arquivados em
à espera de
28/09/2021,
eventual IP e/ou ação penal, vez que concedida liberdade provisória
ao flagranteado;
6) Ação penal no 8128396-69.2022.8.05.0001 - PJE (receptação
qualificada): Tramitando na 13a Vara Criminal de Salvador/BA;
Status: Instrução em curso, por ora. Designada audiência de
instrução e julgamento;”
Em consulta ao Sistema Pje/Primeiro Grau ainda há notícia de
processos recentes, em que figura como Réu, ainda em andamento:
de no 8165936-83.2024.8.05.0001 - data do fato 19.07.2024 - arts.
180 e 311, §2o, III, c/c
todos do Código Penal. Fase : já
art. 69,
apresentada resposta a Acusação.
Documento eletrônico VDA53999528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/02/2026 17:14:30
Código de Controle do Documento: 86334fc9-d58f-40b0-badd-6b3fb7998a89

e Ação Penal 8142454-09.2024.8.05.0001 - data do fato 12.09.2024
-Art. 157, § 2°, II e § 2°-A, I; ao
parágrafo único; ao
Art. 288,
ao
§§ 2°, III e 3°; c/c Arts. 29 e 69, todos do
Art. 329;
Art. 311,
Código Penal. Fase: apresentação Alegações Finais.
Dito isso, a possibilidade concreta de reiteração delitiva do
Recorrido é manifesta e permite a decretação da prisão preventiva.
Lado outro, da análise do Auto de Prisão em Flagrante, infere-se
que a materialidade e os indícios de autoria do crime ficaram
demonstrados através da AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
DELITO APF No 18780/2024 e das colheitas testemunhais
efetuadas pela Autoridade Policial.
O histórico criminal do Recorrido acostado por meio de
certidão referida enseja à inexpugnável análise de que sua
prisão cautelar perfaz-se imprescindível para o resguardo da
ordem pública, haja vista a recalcitrância do Requerido na
prática delituosa, respondendo a procedimentos penais e voltar
a se envolver a novos fatos delituosos.
Aplica-se, portanto, ao caso, em atenção ao requerimento recursal
Ministerial, o quanto expresso no
§ 1o, do Código Adjetivo
art. 312,
Penal, a prática de novo delito após a concessão de liberdade
provisória, cf Certidão transcrita.
A ordem pública prevista no art.312, caput, do CPP, consiste em
relevante hipótese para a decretação de constrição cautelar
preventiva, na medida que resguarda o seio social em face de
elementos concretos que demonstrem o caráter recalcitrante do
Recorrido na atividade criminosa, como ocorre no caso em comento.
[...]
Assim, a Decisão combatida não se apresenta razoável, notadamente
pelo fato de Réu estar respondendo por novas autuações, o que
configura reiteração delitiva.
Os Precedentes da Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma são
nesse mesmo sentido.
[...]
Não se quer com isso, sugerir a condenação do Acusado, muito pelo
contrário, ao Magistrado, mais próximo à realidade dos fatos, cabe
analisar o caso e decidir de acordo com suas convicções e certezas.
O que se discute, no caso, resume-se a razoabilidade de manter solto
o Acusado, que ostenta diversas passagens pela Polícia, quando os
Precedentes desta Turma, é em sentido diverso, razão pela qual a
Decisão deve ser reformada para determinar a Prisão Preventiva do
Recorrido.
Documento eletrônico VDA53999528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/02/2026 17:14:30
Código de Controle do Documento: 86334fc9-d58f-40b0-badd-6b3fb7998a89

E, ante a possibilidade de mudança do quadro fático processual, o
instituto da prisão preventiva rege-se pela cláusula Rebus Sic
o que possibilita que, à evidência de se alterarem os
Stantibus
motivos ensejadores da prisão preventiva, a sua revogação ou a sua
implementação inclusive pelo Juízo.
Tanto posto, conheço do recurso, para dar-lhe provimento, e
acolhendo o Parecer da Procuradoria de Justiça, revogar a Decisão
de Primeira Instância e decretar a Prisão Preventiva de DEIVID
[...]
DOS SANTOS ARRUDA.

A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que, para
,
submeter alguém à prisão cautelar, é cogente a fundamentação concreta sob as
.
balizas do
do CPP
art. 312
Apoiado nessa premissa, verifico que se mostram suficientes as razões
invocadas na instância de origem para embasar a ordem de prisão do ora
paciente, porquanto contextualizaram, em dados dos autos, a necessidade
cautelar de segregação do réu.
Com efeito, o Tribunal de segunda instância apontou, de forma idônea, a
presença dos vetores contidos no
do Código de Processo Penal,
art. 312
indicando
, ao salientar que "o
motivação suficiente para decretar a prisão preventiva
histórico criminal do Recorrido acostado por meio de certidão referida enseja à
inexpugnável análise de que sua prisão cautelar perfaz-se imprescindível para o
resguardo da ordem pública, haja vista a recalcitrância do Requerido na prática
delituosa, respondendo a procedimentos penais e voltar a se envolver a novos fatos
delituosos".
Na hipótese, são
elencados no
combatido,
idôneos os motivos
decisum
pois condenações anteriores e processos em andamento podem ser usados para
indicar o risco de reiteração delitiva, como feito pelo Magistrado.
Ilustrativamente:
[...]
3. Segundo reiteradas manifestações deste Superior Tribunal, a
existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela
prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o
Documento eletrônico VDA53999528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/02/2026 17:14:30
Código de Controle do Documento: 86334fc9-d58f-40b0-badd-6b3fb7998a89

risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação
idônea a justificar a segregação cautelar. Precedentes do STJ.
[...]
7. Recurso ordinário desprovido.
(
, Rel. Ministra
, 6a T., DJe
RHC n. 106.326/MG
Laurita Vaz
grifei)
24/4/2019,
[...]
3. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a
preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia
cautelar quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência,
atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em
curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia
delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. Precedentes.
4. Nesse contexto, mostra-se indevida a aplicação de medidas
cautelares alternativas ao cárcere, porque insuficientes para
resguardar a ordem pública. Precedente.
(
, Rel. Ministro
AgRg no HC n. 591.246/SP
Antonio Saldanha
, 6a T., DJe
Palheiro
22/9/2020)

Concluo, então, haver sido demonstrada a exigência cautelar justificadora
da manutenção da prisão preventiva dos condenados.
Por idênticos fundamentos, (art. 282, I, do Código de Processo Penal), a
adoção de medidas cautelares diversas não se prestaria a evitar o cometimento
de novas infrações penais.
Nesse sentido:
[...]
5. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à
situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva,
não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas
cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do
do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.o 12.403
art. 319
/2011.
6. Ordem de habeas corpus denegada.
(
Rel. Ministra
, 6a T., DJe
HC n. 542.455/SP,
Laurita Vaz
27/2/2020)

Documento eletrônico VDA53999528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/02/2026 17:14:30
Código de Controle do Documento: 86334fc9-d58f-40b0-badd-6b3fb7998a89

Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. A propósito:
"É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos
argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de
ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos" (AgRg no HC n.
749.888/RS, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT),
5a T., DJe
.
26/8/2022)
II. Dispositivo
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA53999528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/02/2026 17:14:30
Código de Controle do Documento: 86334fc9-d58f-40b0-badd-6b3fb7998a89

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.035.655 / BA
Número Registro: 2025/0354489-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
80443499420248050001
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
PACIENTE
: DEIVID DOS SANTOS ARRUDA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DEIVID DOS SANTOS ARRUDA (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
Documento eletrônico VDA54471825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:56:01
Código de Controle do Documento: af1eb6b0-fe2f-4ab0-a010-e0be91c43d6d

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 19/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
25/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54471825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:56:01
Código de Controle do Documento: af1eb6b0-fe2f-4ab0-a010-e0be91c43d6d